Tribunal: TJDFT
Processo: 0002680-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. ERRO DE TIPO. CONHECIMENTO DA IDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE TENHAM EXTRAPOLADO A NORMALIDADE TÍPICA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando prestada de forma coesa ao longo do tempo, em especial quando o acusado admite a prática dos atos libidinosos, alegando apenas não ter conhecimento da idade da vítima menor de 14 (quatorze) anos.
2. Demonstrado nos autos que o réu tinha plena ciência da idade da vítima à época dos fatos, não merece acolhimento o pleito para reconhecimento de erro de tipo (artigo 20 do CP).
3. Ausente provas de que as consequências do crime para a vítima extrapolaram as normais para o tipo penal, afasta-se a avaliação desfavorável dessa vetorial.
4. Se o Juiz utilizou a confissão parcial e qualificada do acusado para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.